Tribunal: CARF
Processo: 13731.000437/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000437/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.725 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO JOSE FONTES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente no tocante à omissão de rendimentos, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000437/2008-04
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000437/2008-04

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
06/12, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no
valor de R$5.911,10, acrescidos de juros e multa de ofício de 75%.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de imposto
de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 07/08 e 11/12), foram verificadas as infrações a seguir especificadas, que
acarretaram diminuição indevida do valor do imposto de renda do período:
1. - Omissão dos seguintes rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva
recebidos pela dependente do contribuinte, CPF 832.559.157-91, das seguintes pessoas
jurídicas:
1.1. - CNPJ 29.111.093/0001-03 - SÃO F1DELIS PREFEITURA, no valor de
R$5.122,44, com incidência de IRRF de R$0,00;
1.2. - CNPJ 29.115.474/0001-60 - MACAÉ PREFEITURA, no valor de R$15.806,39,
com incidência de IRRF de R$111,55;
1.3.
-
CNPJ
42.498.834/0001-88
-
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, no valor de R$4.937,84, com incidência de IRRF de
R$51,54;
2. - Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$28,35, com IRRF de R$4,27;
3. Dedução indevida de dependente, no valor de R$1.404,00, vez que o contribuinte,
intimado, não apresentou a certidão de nascimento de Pricila Fernandes Guimarães;
4. - Dedução indevida de despesa com instrução, no valor de R$2.198,00, por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação tempestiva de fls 02, acompanhada de documentos, alegando, em síntese,
que o contador declarou equivocadamente sua ex-esposa como sua dependente,
requerendo deste modo, sua exclusão do quadro de dependentes da DAA.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. TOTAL DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI, GLOSA DE
DEPENDENTES E GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento sobre a qual o contribuinte não se
manifesta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO DEPENDENTE
O rendimento tributável recebido pelo dependente deve ser somado aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/6/2012 (fl.47), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 3/7/2012 (fl. 48), alegando, em apertada síntese, que:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000437/2008-04

- a dependente Nádia Guimarães teria sido informada em sua declaração por
equívoco.
- teria aguardado dois anos para dar entrada no processo de separação em 2005.
- quanto aos gastos com instrução, o Fisco poderia conferir o CNPJ da entidade,
que sempre constou de sua declaração.
- os dependentes a serem considerados são Felipe e Priscila.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente menciona a dependente Priscila e as despesas com
instrução, deduções glosadas na autuação (fls.11/12).
Essas matérias foram tidas por não impugnadas na decisão recorrida, conforme
trecho a seguir reproduzido:
Preliminarmente, cumpre esclarecer que na peça impugnatória o sujeito passivo não se
manifesta sobre o total do lançamento tributário incidente sobre a omissão de
rendimentos recebidos oriundos de resgate de Previdência Privada e Fapi e glosas de
dependente e de despesas com instrução.
Assim sendo, é de se considerar essa parte da autuação definitivamente lançada,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que determina que “Considerar-se-
á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
Por conseguinte, esta decisão terá seu alcance limitado à análise do lançamento de
omissão de rendimentos recebidos pela dependente do contribuinte de pessoa jurídica,
sobre o que passamos a discorrer:
...
(destaques acrescidos)
De fato, da leitura da defesa apresentada, confirma-se que a única matéria
contestada pelo contribuinte foi a omissão de rendimentos recebidos pela dependente Nádia
Guimarães. Nenhum documento relativo a Priscila ou aos gastos com instrução fora juntado aos
autos.
Ora, não tendo sido submetidas ao colegiado de primeira instância, não cabe a
análise dessas matérias por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações atinentes às deduções com dependentes e
de despesas com instrução.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000437/2008-04

Quanto à omissão de rendimentos recebidos pela dependente, verifico que, em se
recurso, o contribuinte reitera os argumentos submetidos ao colegiado de primeira instância.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida e com amparo
nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Dispõe o art. 38, § 8o, da Instrução Normativa no 15, de 06/02/2001:
“§ 8 Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Ou seja, incluir um dependente na DIRPF pressupõe a inclusão simultânea dos
rendimentos por ele auferidos, mesmo que inferiores ao limite de isenção, na base de
cálculo do imposto devido pelo declarante.
O contribuinte declarou Nadia Maria Fernandes Guimarães (fl. 37) como sua
dependente na declaração de ajuste apresentada à Fazenda Nacional, mas não informou,
concomitantemente, os rendimentos por ela auferidos no respectivo ano-calendário, fato
que motivou o lançamento fiscal. Na impugnação, entretanto, alega que a inclusão foi
feita por engano, tendo em vista que, em 2004, não mais existia a sociedade conjugal
entre ele e Nadia Maria Fernandes Guimarães, alegando que a declarou por engano
como dependente.
Todavia, o único documento comprobatório trazido aos autos da dissolução do
sociedade conjugal é a observação do divórcio consensual ocorrido em 10/03/2006,
averbado na Certidão de Casamento de fl. 25.
Assim sendo, consideramos não comprovado que, em 2005, Nadia Maria Fernandes
Guimarães e o contribuinte não eram mais casados. Desse modo, somente se Nadia
tivesse apresentado sua própria declaração em 2006, seria possível acatar a solicitação
do contribuinte de que Nádia fosse retirada do quadro de dependentes da declaração ora
em foco. No entanto, Nadia Maria Fernandes Guimarães não apresentou DIRPF
referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, conforme se verificou em pesquisa no
sistema informatizado da SRF (fl 38).
Cabe esclarecer que o fato de o contribuinte ter cometido erro não intencional na sua
declaração de ajuste, haja vista afirmar em sua impugnação que não tinha a intenção de
declarar Nadia Maria como sua dependente, o alegado não o desonera do crédito
tributário aqui lançado, visto que a responsabilidade pela infração ora em lide
independente da intenção do autor, por ser ela objetiva, nos termos do art. 136 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que concerne a delegação da elaboração da DIRPF a terceira pessoa, (contador, por
exemplo), as normas aplicáveis ao imposto de renda das pessoas físicas, mesmo nesses
casos, não desoneram o contribuinte da responsabilidade pelo dever de informar os fatos
alcançados pela tributação ocorridos no ano-calendário, mediante a apresentação da
declaração de ajuste anual.
A Lei n.o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, estipula no seu artigo 5o, que o imposto de
renda das pessoas físicas deve ser calculado aplicando-se determinadas alíquotas sobre
os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês do ano-calendário, e, no seu artigo
12, estabelece que o contribuinte deve apresentar anualmente a declaração de ajuste,
onde apurará o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído. Ou seja, a legislação prevê
que o contribuinte, conhecedor que é dos fatos geradores do imposto de renda pessoa
física, os declare espontaneamente à Fazenda Nacional; cabendo ao Fisco, no caso de
constatar eventual saldo devedor, notificar o contribuinte e, se for o caso, impor-lhe a
penalidade cabível.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.725 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000437/2008-04

Anualmente, a Secretaria da Receita Federal, no uso da competência que lhe é
outorgada pelo artigo 16 da Lei 9.799/99, edita Instruções Normativas dispondo sobre a
apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e condições
para o cumprimento da obrigação e o respectivo responsável que, salvo as exceções
legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal.
Assim, não pode o contribuinte eximir-se da penalidade que lhe é imputada sob a
alegação de que foi mal assessorado por outra pessoa, pois a responsabilidade pela
veracidade das informações contidas na DIRPF é sua. Não pode alegar
desconhecimento de lei (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei
de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é
atribuída por lei.
Lembro que as deduções constituem faculdade concedida aos contribuintes e são
pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do
imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
No caso, a inclusão do dependente foi uma opção exercida pelo contribuinte.
Apurado que o dependente auferiu rendimentos que não foram declarados, o Fisco
tem o poder-dever de efetuar a formalização da exigência.
Acrescento que a separação em 2005 não impediria a inclusão da mulher como
dependente nesse ano-calendário, uma vez que em parte do ano a relação de dependência existia.
Mas, repiso, a inclusão dela foi uma opção exercida pelo contribuinte, não podendo ele, após ser
autuado, querer alegar equívoco.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente no
tocante à omissão de rendimentos, e por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital